Tribunal: STF
Processo: AC 1582
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO-ADMITIDO PELO
   TRIBUNAL DE ORIGEM. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
   CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA.
   COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS.
Medida liminar concedida para
   suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da
   orientação firmada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
   por ocasião do julgamento da AC 1.550-MC (rel. min. Gilmar Mendes,
   j. 06.02.2007 - cf. Informativos STF 455 e 456/2007).
Medida
   liminar referendada.